Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600635-11.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL. MATERIAL GRÁFICO. PROPORÇÃO DO NOME DO VICE-
PREFEITO. LEGIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA DA CHAPA. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de Recursos interpostos pela Coligação Tamandaré Para o Povo e
pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) contra sentença do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou improcedente representação sobre
suposta irregularidade em propaganda eleitoral.
2. Alegada violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, e ao art. 12 da Resolução-
TSE nº 23.610/2019, sob o argumento de que o nome do candidato a vice-prefeito
estaria em tamanho inferior a 30% do nome do titular nos materiais gráficos.
3. A sentença de primeira instância considerou que a eventual discrepância
numérica não comprometeu a finalidade da norma, uma vez que a legibilidade e a

Num. 44382066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174939800000043327356
Número do documento: 25021119174939800000043327356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:53:02
transparência foram preservadas.
4. No recurso, a Coligação defendeu que a proporção inadequada impactaria a
transparência do pleito. O MPE requereu análise técnica para aferir a conformidade
da proporção.
5. Em suas contrarrazões o candidato representado defendeu a manutenção da
sentença, afirmando que os objetivos normativos foram atendidos.
6. Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos, destacando que a finalidade informativa da norma foi
cumprida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de proporção mínima de
30% do nome do candidato a vice-prefeito deve ser aplicada objetivamente; (ii)
saber se a legibilidade e a transparência do material são suficientes para atender ao
objetivo da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, determina que o nome do vice-prefeito conste
nos materiais gráficos de maneira clara e legível, com tamanho mínimo de 30% em
relação ao nome do titular, visando garantir a transparência da composição da
chapa.
9. A análise do material impugnado revelou que, embora o percentual exato não
tenha sido alcançado, o nome do vice-prefeito foi exibido de forma clara e visível,
atendendo à fin

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600635-11.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600635-
11.2024.6.16.0171, que julgou improcedentes os pedidos pleiteados na presente Representação
Eleitoral. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Solidariedade - Comissão
Provisória Municipal de Almirante Tamandaré com base na legislação de regência, especialmente
no art. 17 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019, em face do Sr. Camilo Daniel Lovato.
Alega-se que, o Representado tem utilizado materiais de campanha em desconformidade com as
normas eleitorais que regem a apresentação do nome da candidato a vice-prefeito, o que é
visivelmente demonstrado nos windbanners e demais materiais gráficos. Tamanha é a
desproporção do material divulgado em nossa estimada cidade que ultrapassa as medidas.
Conforme a legislação eleitoral vigente, o nome do candidato a vice-prefeito deve ser exibido com
um tamanho proporcional de, no mínimo, 30% em relação ao nome do candidato a prefeito. No
entanto, a Representante verificou que, nos materiais de campanha do Representado, essa
exigência está sendo flagrantemente desrespeitada. Na imagem anexa, observa-se que o nome do
candidato a prefeito (Daniel Lovato) ocupa uma área de 580 cm2, enquanto o nome do vice (Dete
Pavoni) ocupa apenas 62,5 cm2, o que representa aproximadamente 10,77% do tamanho total do
nome do candidato a prefeito. Esse valor está muito aquém dos 30% exigidos pela legislação
eleitoral, configurando, assim, uma irregularidade material clara. Ainda que em tese. Tal
desproporção no tamanho dos nomes é uma clara tentativa de enfraquecer a visibilidade do
candidato a vice-prefeito, o que pode impactar negativamente a percepção do eleitorado local e
desequilibrar o pleito eleitoral, visto que os eleitores podem ser levados a ignorar ou subestimar a
participação da vice na chapa Dete). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
TAMANDARÉ PARA O POVO
[PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - ALMIRANTE
TAMANDARÉ - PR (RECORRENTE)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
CAMILO DANIEL LOVATO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44382066
11/02/2025
19:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44382066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174939800000043327356
Número do documento: 25021119174939800000043327356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:53:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.248

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600635-11.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: TAMANDARÉ PARA O POVO [PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: CAMILO DANIEL LOVATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
ELEITORAL. MATERIAL GRÁFICO. PROPORÇÃO DO NOME DO VICE-
PREFEITO. LEGIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA DA CHAPA. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de Recursos interpostos pela Coligação Tamandaré Para o Povo e
pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) contra sentença do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou improcedente representação sobre
suposta irregularidade em propaganda eleitoral.
2. Alegada violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, e ao art. 12 da Resolução-
TSE nº 23.610/2019, sob o argumento de que o nome do candidato a vice-prefeito
estaria em tamanho inferior a 30% do nome do titular nos materiais gráficos.
3. A sentença de primeira instância considerou que a eventual discrepância
numérica não comprometeu a finalidade da norma, uma vez que a legibilidade e a

Num. 44382066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174939800000043327356
Número do documento: 25021119174939800000043327356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:53:02
transparência foram preservadas.
4. No recurso, a Coligação defendeu que a proporção inadequada impactaria a
transparência do pleito. O MPE requereu análise técnica para aferir a conformidade
da proporção.
5. Em suas contrarrazões o candidato representado defendeu a manutenção da
sentença, afirmando que os objetivos normativos foram atendidos.
6. Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos, destacando que a finalidade informativa da norma foi
cumprida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de proporção mínima de
30% do nome do candidato a vice-prefeito deve ser aplicada objetivamente; (ii)
saber se a legibilidade e a transparência do material são suficientes para atender ao
objetivo da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, determina que o nome do vice-prefeito conste
nos materiais gráficos de maneira clara e legível, com tamanho mínimo de 30% em
relação ao nome do titular, visando garantir a transparência da composição da
chapa.
9. A análise do material impugnado revelou que, embora o percentual exato não
tenha sido alcançado, o nome do vice-prefeito foi exibido de forma clara e visível,
atendendo à finalidade normativa.
10. O entendimento consolidado nesta Corte admite pequenas variações na
proporção dos nomes, desde que não comprometam a clareza e a identificação dos
candidatos.
11. O pleito do MPE para aferição técnica do material mostra-se redundante, pois a
avaliação visual e a análise das provas são suficientes para assegurar que os
objetivos da norma foram cumpridos.
12. Aplicação do princípio da razoabilidade, considerando que a irregularidade
alegada não afeta a transparência ou o equilíbrio do pleito.
13. Jurisprudência relevante: TSE, AgR-REspe nº 060114974, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 03/11/2023; TRE/PR, RE nº 0600202-54.2024.6.16.0123, Des.
Luiz Osório Panza, julgado em 11/09/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44382066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174939800000043327356
Número do documento: 25021119174939800000043327356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:53:02
14. Recursos conhecidos e desprovidos.
15. Tese de julgamento:
A exigência de proporção mínima de 30% entre os nomes do titular e do vice-
prefeito, prevista no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, é satisfeita quando a clareza e a
legibilidade dos nomes no material gráfico asseguram a informação adequada ao
eleitorado, mesmo que a proporção matemática não seja estritamente observada.
A intervenção judicial deve ser proporcional e restrita a situações onde a
irregularidade comprometa a transparência ou o equilíbrio do pleito.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 36, §4º;
Resolução-TSE nº 23.610/2019, art. 12;
Código de Processo Civil, art. 345, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060114974, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE 03/11/2023;
TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 0600202-54.2024.6.16.0123, Des. Luiz Osório Panza,
julgado em 11/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela Coligação Tamandaré Para o Povo e pelo
Ministério Público Eleitoral (MPE) contra sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral
de Almirante Tamandaré/PR, que julgou improcedente a representação proposta pela Coligação
recorrente.

Num. 44382066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174939800000043327356
Número do documento: 25021119174939800000043327356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:53:02
Na inicial, a Coligação Tamandaré Para o Povo alegou que o material gráfico utilizado pelo
candidato a prefeito Camilo Daniel Lovato apresenta o nome do candidato a vice-prefeito Dete
Pavoni em tamanho inferior a 30% em relação ao nome do titular, em desconformidade com o
disposto no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, e no art. 12 da Resolução-TSE nº 23.610/2019.
A sentença de primeira instância julgou improcedente a representação sob o fundamento de que,
embora pudesse haver discrepâncias matemáticas, a finalidade da norma foi atendida, com a
identificação clara e legível dos nomes dos integrantes da chapa.
No recurso interposto, a Coligação Tamandaré Para o Povo reiterou que a proporção exigida de
30% não foi respeitada, ressaltando que tal irregularidade impacta a transparência do pleito.
O Ministério Público Eleitoral também recorreu, destacando a necessidade de se observar com
rigor as normas eleitorais, solicitando a aferição técnica para verificar se o percentual de 30% foi
cumprido.
Em contrarrazões, o candidato representado Camilo Daniel Lovato defendeu que a sentença
deve ser mantida, argumentando que os nomes estão legíveis e que a finalidade da norma foi
plenamente atendida.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento de
ambos os recursos, sustentando que, embora o percentual matemático possa não ter sido
rigorosamente cumprido, a propaganda atende à finalidade de garantir a transparência e a
identificação dos membros da chapa.

VOTO

No que tange à admissibilidade, ambos os recursos foram apresentados tempestivamente e
atendem aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual devem
ser conhecidos.
A legislação eleitoral, especificamente o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, exige que o nome do
vice-prefeito conste no material gráfico de forma clara e legível, em tamanho não inferior a 30%
do nome do titular. Tal exigência tem como objetivo assegurar a transparência e a identificação
completa da chapa majoritária.
A análise do material gráfico impugnado revela que, embora o nome do vice-prefeito não atinja
rigorosamente a proporção de 30%, ele é exibido de forma clara e legível. Não há ocultação ou
prejuízo à identificação dos membros da chapa, o que cumpre a finalidade da norma eleitoral.
Confira-se:

Num. 44382066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174939800000043327356
Número do documento: 25021119174939800000043327356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:53:02

Num. 44382066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174939800000043327356
Número do documento: 25021119174939800000043327356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:53:02

Este Tribunal, ao apreciar situações semelhantes, tem admitido pequenas discrepâncias na
proporção dos nomes, desde que não comprometam a legibilidade ou a transparência do
material, conforme se vê abaixo:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. MATERIAIS
IMPRESSOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DIREITO ELEITORAL.
INDISPONIBILIDADE DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97.
PROPORÇÃO MÍNIMA DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. CRITÉRIO DA
LEGIBILIDADE. OBJETIVO DA LEGISLAÇÃO ATINGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou improcedente representação eleitoral, por
reconhecer a observância da proporção mínima do nome do candidato a vice-prefeito nas propagandas
impugnadas, consistentes em materiais impressos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de que o nome do candidato a vice-prefeito
seja grafado com tamanho não inferior a 30% do nome do titular deve ser aplicada de forma objetiva e
criteriosa, ou se a legibilidade do nome do vice é suficiente para atender ao objetivo da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade decorrente da revelia não se aplica, em regra, nas ações eleitorais, conforme
art. 345, inciso I, do Código de Processo Civil, devido à indisponibilidade dos direitos envolvidos.
4. A norma do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que o nome do candidato a vice-prefeito seja
apresentado de maneira clara e legível, com tamanho não inferior a 30% do nome do candidato titular,
garantindo a transparência e a correta informação ao eleitor sobre a composição completa da chapa.
5. O entendimento consolidado por esta Corte para as eleições de 2024 estabelece que, embora o critério
objetivo de 30% seja uma referência, o objetivo da norma é assegurar a legibilidade e a clara identificação
do nome do candidato a vice-prefeito na propaganda, de forma que o eleitor possa identificar facilmente os
integrantes da chapa.
6. No caso concreto, o nome do candidato a vice-prefeito está apresentado de maneira clara e visível nos
materiais de propaganda, cumprindo o propósito informativo da norma, inobstante a discussão das partes
sobre os critérios utilizados para se chegar à proporção de 30%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade, decorrente da revelia, não implica na procedência automática dos pedidos
formulados na inicial. Ainda mais em ações eleitorais, em razão da indisponibilidade dos direitos
envolvidos.
2. A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, referente à proporção mínima de 30% do nome do vice-
prefeito em relação ao nome do titular, é satisfeita quando o nome do candidato a vice é apresentado de
forma clara e legível, cumprindo o objetivo de informar adequadamente o eleitorado.

Num. 44382066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174939800000043327356
Número do documento: 25021119174939800000043327356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:53:02
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36, §4º; CPC, art. 344 e 345, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060114974,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 03/11/2023; TRE, Recurso Eleitoral nº 0600202-54.2024.6.16.0123,
Des. Luiz Osório Panza, julgado em 11/09/2024.
RECURSO ELEITORAL nº060026805, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 06/11/2024.

Quanto ao recurso do MPE, o pleito para que se realize aferição técnica a fim de verificar a
conformidade do material com o percentual estabelecido na legislação eleitoral encontra óbice na
ausência de impacto prático sobre o equilíbrio do pleito. A clareza e a legibilidade do material,
conforme já fundamentado, foram preservadas, de modo que eventual divergência percentual não
compromete os objetivos da norma.
Veja-se da imagem acostada à inicial:

Num. 44382066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174939800000043327356
Número do documento: 25021119174939800000043327356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:53:02

Num. 44382066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174939800000043327356
Número do documento: 25021119174939800000043327356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:53:02

O material impugnado, analisado à luz da Resolução-TSE nº 23.610/2019, demonstra que o
nome do vice-prefeito não atingiu o percentual mínimo exigido. Apesar disso, o nome está
apresentado de maneira clara e visível.
O exame técnico solicitado pelo MPE seria redundante, dado que a visibilidade e legibilidade já
foram aferidas, e não há prejuízo à identificação dos integrantes da chapa.
Do mesmo modo, o princípio da razoabilidade, que permeia o sistema jurídico, impede que a
Justiça Eleitoral intervenha em casos onde a irregularidade alegada não gera impacto substancial
no equilíbrio do pleito ou no direito do eleitor de conhecer a composição da chapa majoritária.
Dessa forma, a sentença de primeira instância deve ser mantida, uma vez que o material gráfico
questionado atende à finalidade da legislação eleitoral, garantindo a transparência da chapa
majoritária e o direito à informação do eleitor.
O objetivo da legislação é informar adequadamente o eleitorado sobre a composição da chapa.
Considerando que a propaganda questionada cumpriu esse objetivo, a intervenção judicial seria
desproporcional e desnecessária.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, o voto é pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos pela
COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA O POVO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
mantendo-se a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600635-11.2024.6.16.0171 - Almirante
Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
TAMANDARÉ PARA O POVO [PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do RECORRENTE:
LEONARDO MATEUS NOLLI - PR88001 - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO

Num. 44382066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/02/2025 19:17:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021119174939800000043327356
Número do documento: 25021119174939800000043327356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:53:02
DO PARANA - RECORRIDO: CAMILO DANIEL LOVATO - Advogado do RECORRIDO: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.02.2025